Tribunal: TJPA
Processo: 0811710-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811710-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NIVALDO SGRANCE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. MULTA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos considerados indevidos em benefício previdenciário do autor e fixou multa cominatória diária de R$2.000,00, limitada a R$20.000,00, além de inverter o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de astreintes diárias para obrigação de não fazer consistente na suspensão de descontos mensais é compatível com a natureza da obrigação; (ii) estabelecer se o valor das astreintes estipulado mostra-se excessivo a ponto de justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal não pode conhecer de questão não examinada na origem, sob pena de violação ao princípio da congruência e de supressão de instância.

4. A tutela de urgência deferida pelo juízo a quo encontra respaldo no art. 300 do CPC, em razão da probabilidade do direito e do risco de dano ao segurado, notadamente quando se trata de descontos em benefício previdenciário, verba alimentar.

5. A fixação de multa diária para obrigação cujo cumprimento ou descumprimento ocorre mensalmente revela-se desproporcional, devendo a periodicidade ser ajustada para incidir sobre cada desconto indevido, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

6. O valor de R$ 2.000,00 por evento, limitado a R$ 20.000,00, é proporcional e adequado à capacidade econômica da instituição financeira, cumprindo a função coercitiva das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pela Vara Única de Eldorado dos Carajás nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição do indébito, com pedido de antecipação de tutela
(proc. nº 0800493-85.2025.8.14.0103), ajuizada por NIVALDO SGRANCE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“4- Diante do acervo probatório apresentado na inicial, DEFIRO a antecipação de tutela uma vez que as provas dos autos são suficientes para verificar a plausibilidade do direito e a urgência da medida. DETERMINO que a parte requerida SUSPENDA OS DESCONTOS , no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a partir da intimação, sob pena de multa R$2.000,00(dois mil reais) por dia, até o teto de R$20.000,00(vinte mil reais).

5-Verifico requisitos para inversão do ônus da prova, uma vez que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência financeira e técnica da parte. Determino a inversão, nos termos do art. 6, VIII, do CDC.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que as astreintes estipuladas mostram-se excessivas e devem ser reduzidas, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Argumenta ainda que é necessário reformar a decisão para que a reserva de margem consignável seja mantida, evitando prejuízos irreparáveis. Por fim, defende que a multa vinculada à obrigação de fazer não poderia ser arbitrada diariamente, pois eventual cumprimento ou descumprimento verificar-se-ia apenas por desconto mensal, e não diário.

Em decisão inicial deste relator, foi deferido parcialmente o pedido de efeito ativo tão somente para determinar que a multa fixada incidisse sobre cada desconto indevido e não de forma diária, permanecendo os valores fixados pelo juízo de origem.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 29689883.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Quanto ao pedido de manutenção da reserva de margem consignável, observo que a decisão agravada não tratou especificamente dessa matéria. O princípio da congruência processual impede que este Tribunal examine questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, não conheço do recurso nessa parte

No que se refere às demais matérias, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

O recurso merece parcial provimento pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, reconheço que o magistrado de primeiro grau agiu com adequada fundamentação ao deferir a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, a análise dos elementos fáticos apresentados na inicial revelou a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A concessão de tutela provisória em casos envolvendo descontos supostamente irregulares em benefícios previdenciários encontra respaldo tanto na jurisprudência consolidada desta Corte quanto na necessidade de preservar a subsistência do beneficiário, bem jurídico que reclama especial proteção do ordenamento.

Contudo, a irresignação do agravante encontra parcial acolhimento no que se refere à periodicidade da multa cominatória fixada.

Conforme bem observado por este relator na decisão que deferiu parcialmente o efeito ativo, a fixação de multa diária para o cumprimento de obrigação que se materializa mensalmente revela-se incompatível com a lógica da prestação imposta. Os descontos em benefícios previdenciários, por sua própria natureza, ocorrem mensalmente, de modo que eventual descumprimento da ordem judicial também se verificaria nessa periodicidade.

A aplicação de astreintes diárias sobre obrigação mensal poderia resultar em desproporcionalidade manifesta, propiciando enriquecimento sem causa em favor do credor, finalidade que destoa completamente dos objetivos das multas cominatórias. As astreintes, conforme pacífica jurisprudência, destinam-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não a enriquecer a parte contrária.

Nesse sentido, a correção da periodicidade da multa para incidir sobre cada desconto indevido, em vez de diariamente, atende aos ditames do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa quando verificar que se tornou excessiva.

No que concerne ao valor da multa fixada, entendo que a quantia de R$2.000,00 por evento, limitada ao teto de R$20.000,00, situa-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais usualmente adotados em casos similares. Tratando-se de instituição financeira com notória capacidade econômica, o valor estabelecido revela-se adequado para cumprir a função coercitiva das astreintes, sem configurar excessividade que justifique sua redução.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO em parte
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecia,
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO

para, confirmando a decisão inicial deste relator, alterar exclusivamente a periodicidade da multa cominatória, que deve incidir sobre cada desconto indevido realizado, e não diariamente.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão agravada, especialmente o valor da multa e o prazo para cumprimento da obrigação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025